Tribunal: STF
Processo: RHC 256940
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.538/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em suma, que o paciente apresentou pedido de alteração da data-base para progressão de regime perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    Pugna a Defesa pela retificação da data-base para concessão dos benefícios da execução, sob o argumento de que deve constar a data da primeira prisão do sentenciado. Contudo, razão não lhe assiste. 



    Depreende-se dos autos que o sentenciado foi preso em flagrante no dia 12/01/2022, permanecendo recluso até a data de 01/09/2022, ocasião em que a prisão foi revogada. 



    Ocorre que, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação definitiva, o reeducando foi novamente preso em caráter definitivo na data de 21/07/2024, em razão da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena. 



    Sendo assim, percebe-se que a prisão não ocorreu de forma contínua, havendo um lapso temporal entre a revogação da prisão e o início da execução definitiva, o que impede a concessão de benefícios relativos a execução tendo como data-base a prisão cautelar, uma vez que ela só poderia ser considerada como marco para concessão desses benefícios se fosse cumprida de forma ininterrupta, não sendo este o caso dos autos.



    [...]



    Assente-se que o período de prisão provisória está corretamente lançado no sistema, no campo ‘ eventos’, para fins de detração penal. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de alteração da data-base para progressão de regime.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ÚLTIMA PRISÃO OU ÚLTIMA FALTA GRAVE. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO APENAS PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. APENADO PRESO CAUTELARMENTE E SOLTO POSTERIORMENTE. PERÍODO DE PRIÃO PREVENTIVA CONSIDERADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] 3. Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 



    2- No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia 12/1/2022, mas foi solto em 1/9/2022, tendo iniciado o cumprimento da pena definitiva apenas em 21/7/2024, devendo ser mantido como marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios, após a unificação de penas do sentenciado – excetuados o livramento condicional, indulto e a comutação, em relação aos quais não há alteração do prazo –, a data de sua última prisão, qual seja, em 21/7/2024. 



    3- 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) 



    4- No caso, segundo o Juiz das execuções criminais, o desconto do período da prisão preventiva já foi feito nos cálculos da execução. Assim, é inviável, por meio do habeas corpus, modificar essa conclusão a que chegaram as instâncias de origem. 



    5- Agravo Regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Se o agravante não cometeu falta grave e não havendo soma de penas (já que cumpre pena por somente um crime), não há qualquer razão para que a progressão de regime seja calculada a partir de 21/07/2024 ao invés de 12/01/2022”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para que seja considerada a data da prisão em flagrante, 12/01/2022, como data-base para a progressão de regime”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente em 12/1/2022, obteve liberdade provisória em 1º/9/2022. Sobreveio sentença condenatória, cuja prisão para cumprimento definitivo da reprimenda ocorreu em 21/7/2024. 



    Nesse contexto, o Juízo das Execuções Penais decidiu que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sem prejuízo de que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso seja computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou essa conclusão, a saber: 



    Não pode a data-base ser o dia da prisão preventiva, ou seja, da primeira prisão, tendo em vista que esta prisão não teve continuidade, sob pena de se considerar como tempo de pena o período em que o executado esteve solto, ou seja, de 1/9/2022 a 21/7/2024. O período de prisão preventiva (12/1/2022 a 1/9/2022) deve ser apenas detraído da pena: 



    [...]



    Segundo o Juiz das execuções criminais, esse desconto já foi feito nos cálculos da execução - STJ, fl. 25. 



    Assim, é inviável, por meio do habeas corpus, modificar essa conclusão a que chegaram as instâncias de origem.



    Essa compreensão não merece reparos. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, impõe-se considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios na execução penal, desde que não tenha havido interrupção no período de constrição da liberdade entre a prisão provisória e o juízo condenatório (RHC 142.463, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/10/2017). Havendo interrupção — como ocorre na hipótese dos autos, em que o paciente foi inicialmente preso, posteriormente posto em liberdade e, por fim, novamente preso em razão do trânsito em julgado, permanecendo aproximadamente 1 ano e 10 meses em liberdade —, “o tempo de segregação anterior deve ser considerado apenas para fins de detração” (HC 170.221/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/6/2019). 



    Nesse exato sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 221296 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)



    Respeita-se, assim, o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, bem como não estabelece tratamento discrepante entre os apenados que responderam presos as suas respectivas ações penais. 



    A propósito, em casos envolvendo a data-base quando se está diante de mais de uma condenação ("unificação de penas"), a orientação que prevalece nesta CORTE é no sentido de que “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 26/03/2010). Precedentes: RHC 121.849/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/06/2014; RE 1.239.389-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 133.934/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/05/2016; e HC 102.492/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010. Esse entendimento, mutatis mutandis, também deve ser aplicado na hipótese de única condenação. 



    Assim, conforme concluiu o Juízo de origem, “ante o lapso temporal ocorrido entre a revogação da prisão e o início da execução definitiva, não há como considerar a data da primeira prisão (prisão em flagrante) como base para a contagem da concessão dos benefícios relativos à execução”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente